Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO NO PRODUTO DEVOLVIDO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a reforma da sentença e a procedência do pedido de compensação por danos morais deduzido na inicial.
2. O site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento integra a cadeia de fornecimento do produto e responde objetivamente pelos danos experimentados pelo consumidor.
3. Se o autor exerceu o direito de arrependimento no prazo conferido pelo Código de Defesa do Consumidor (7 dias) e devolveu a placa de vídeo adquirida por meio do Mercado Livre, merece prestígio a sentença que condenou o site de intermediação a restituir o valor pago.
4. É insuficiente para desconstituir o direito à restituição a alegação de que o bem devolvido foi danificado pelo autor se a empresa não produziu prova nesse sentido ou juntou as fotografias encaminhadas pelo vendedor (ID 43470695).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.